Tribunal: TJDFT
Processo: 0747520-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO A DESPEITO DE CERTIFICAÇÃO ANTERIOR PELO ENCCEJA. DISTINÇÃO ENTRE OS EXAMES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que reconheceu 80 (oitenta) dias de remição da pena ao apenado, pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, com base na Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de nova remição de pena ao apenado aprovado no ENEM 2024, ainda que já tenha obtido anteriormente remição pelo ENCCEJA de nível médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da LEP, visa à ressocialização do apenado por meio da educação, sendo admitida inclusive por atividades educacionais complementares, como a leitura e a aprovação em exames nacionais.
4. A Resolução no 391/2021 do CNJ, que revogou a Recomendação no 44/2013, reconhece expressamente a possibilidade de remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo sem frequência a curso regular, desde que demonstrado esforço autônomo nos estudos.
5. A jurisprudência do STJ, notadamente o julgamento do EAREsp no 2.576.955/ES, firmou entendimento de que não há bis in idem na concessão de remição por aprovação no ENEM a apenado já beneficiado por aprovação no ENCCEJA, diante da distinta natureza, objetivos e grau de complexidade dos exames.
6. Desde 2017 o ENEM perdeu sua função certificadora, conferida exclusivamente ao ENCCEJA, mas continua reconhecido para fins de remição, sem o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP.
7. O reconhecimento do direito à remição pelo ENEM atende aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da ressocialização, e não implica duplicidade de benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“É possível a concessão de remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha sido beneficiado com remição anterior pela aprovação no ENCCEJA, em razão da diferença de objetivos e grau de complexidade entre os exames. A remição pelo ENEM independe da função certificadora e é válida ainda que o apenado já possua certificado de conclusão de ensino médio. A remição da pena por estudo deve ser interpretada de forma a promover a ressocialização e o incentivo à educação, sem restringi-la ao formalismo do nível educacional atingido anteriormente.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o, 2o, 3o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único; Portaria MEC no 468/2017, art. 3o; Portaria MEC no 458/2020, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025.